Tribunal: STF
Processo: RE 798272
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Incidência de contribuição previdenciária sobre atividade de corretagem. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes . 4. Agravo regimental a que se nega provimento